Tribunal: TJSP
Processo: 1022052-30.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO E DESBLOQUEIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Veículo objeto de contrato de financiamento com evidências de transação fraudulenta. Boa-fé do impetrante não ilidida. Presente o direito líquido e certo para reconhecer a nulidade do procedimento de suspensão do direito de dirigir, com o consequente desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação. Ilegitimidade da

Ementa:
NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO E DESBLOQUEIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Veículo objeto de contrato de financiamento com evidências de transação fraudulenta. Boa-fé do impetrante não ilidida. Presente o direito líquido e certo para reconhecer a nulidade do procedimento de suspensão do direito de dirigir, com o consequente desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação. Ilegitimidade da autoridade coatora em relação ao pedido de nulidade das multas de trânsito. Recurso parcialmente provido.